Tribunal: CARF
Processo: 13738.000965/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13738.000965/2007-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.340 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
WALTER DE OLIVEIRA SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos documentos a ele juntados em face da
preclusão, e em negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Wesley Rocha e Fernanda
Melo Leal que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000965/2007-12
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.340 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000965/2007-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 25/29) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 40/43), no qual se apurou a Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 4.440,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 82/87).
Consta ainda do referido Relatório:
Em face da circunstância de alguns dos recibos médicos, cujas cópias compõem os
documentos de fls.3/22, mencionarem ter como destinatários do tratamento dois filhos
do autuado, o processo foi baixado em diligência, visando:
a) intimar o autuado a juntar aos autos cópia da Decisão Judicial ou Acordo
homologado judicialmente determinando o ônus das despesas médicas com
alimentandos; e
b), intimar os emitentes dos recibos de fls.5/8 e 9/22 a informar o nome ou nomes dos
beneficiários dos serviços correspondentes.
As fls.55/70 consta o atendimento da diligência fiscal relativamente a alínea “b” retro.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/BSB em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
Há que ser restabelecida a glosa correspondente aos valores pleiteados a título de
despesas médicas no limite do montante que restar comprovado, por documentação
hábil e idônea, a que o contribuinte faz jus a dedução.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/09/2011 (e-fls. 91), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 21/10/2011 (e-fls. 93/94), no qual, em apertada
síntese, indica a juntada de documentos com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.340 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000965/2007-12

pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, extrai-se da decisão recorrida que o Colegiado a quo manteve
a glosa dos valores declarados para Claudia Maria Considera Vogas, Gustavo S. Ranuci e Renata
Petersen por consistirem em despesas com o alimentando Pedro Henrique Mesquita Santos, filho
do impugnante. Importa destacar os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 84/86):
Consoante assertiva da Dra Renata Petersen Moreira, Ortodontista inscrita no CRO-RJ
119391-0, às fls.55 e em atendimento a diligência já mencionada, o destinatário do
tratamento odontológico objeto dos recibos de fls.9/22, foi o filho do impugnante, de
nome Pedro Henrique Mesquita Santos.
[...]
Apesar de devidamente intimado a juntar aos autos cópia da Decisão Judicial ou Acordo
homologado judicialmente determinando o ônus das despesas médicas com
alimentandos, conforme se vê do AR anexado no verso do documento de fls.47, o
contribuinte não se pronunciou.
[...]
Segundo se observa da Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo contribuinte para o
exercício de 2005 (fls.29/32), um dos destinatários do pagamento da pensão alimentícia
por parte do impugnante, é o seu filho Pedro Henrique Mesquita dos Santos.
Destarte, em face das disposições contidas no §5o do artigo 80 do vigente RIR/99, acima
reproduzido, e em razão do não atendimento da intimação de fls. 47, vale dizer, a
juntada aos autos, por parte do contribuinte, da cópia da Decisão Judicial ou Acordo
homologado judicialmente fixando a assunção do ônus das despesas médicas com os
alimentandos, os recibos médicos de fls. 3/4 e 9/22, no valor global de R$ 4.080,00, não
poderão ser considerados hábeis para a finalidade de dedução, a título de despesas
médicas, da base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual apresentada para
o exercício de 2005, em face de o destinatário dos tratamentos não ser o impugnante, e
sim o seu filho, de nome Pedro Henrique Mesquita Santos, beneficiário de pensão
alimentícia.
Como bem pontuado pelo Relator, anteriormente ao julgamento de primeira
instância, a 6a Turma da DRJ/BSB intimou o contribuinte a apresentar decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente determinando o ônus das despesas médicas com os alimentandos (e-
fls. 48/49). No entanto, a exigência não foi atendida (e-fls. 57). Apenas em seu Recurso
Voluntário o contribuinte disponibilizou os documentos relativos à sua separação judicial e ao
pagamento de pensão alimentícia a seus filhos, não cabendo a apreciação dos mesmos por este
Colegiado tendo em vista a ocorrência de preclusão.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, devendo o
interessado comprovar a existência de alguma dessas hipóteses, o que não se verifica no presente
caso.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.340 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000965/2007-12

Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos documentos preclusos, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 171
DF CARF MF
Original